Tribunal: TJDFT
Processo: 0732394-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732394-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERA LUCIA BELTRAO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE CESSIONÁRIO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) VERA LUCIA BELTRÃO (IDs 25354885, 25354885 e 26546739). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Além disso, a Procuradoria do Distrito Federal informou via Ofício n.o 13/2021 - PGDF/PGCONT/PROPREC que a impugnação comunicada no ID 21872722 foi superada. Assim, DETERMINO o prosseguimento do processamento do Precatório em epígrafe. 3. Por fim, JULGO PREJUDICADO o pedido de preferência constitucional aviado pela credora VERA LUCIA BELTRÃO, pois a referida credora cedeu o seu crédito, conforme habilitação de direitos creditícios deferida no item 1 desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac